Tribunal: STF
Processo: HC 186995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Andrade Almeida, advogado, em benefício de Renato da Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.5.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 126.471/RJ.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 18.12.2018, o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e emboscada). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 14 de Julho de 2018, por volta das 00h3Omin, na Rua São Sabas, n° 41, Penha/RJ, o denunciado, com ânimo de matar, desferiu dois disparos de arma de fogo contra a vítima MÁRCIO ALEXANDRE DA COSTA MOUTINHO, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de fl. 18. 
    O crime foi cometido por motivo fútil, eis que o denunciado não aceitava o fato de a vítima estar se relacionando com sua ex-mulher e constantemente mandava mensagens para que MÁRCIO se afastasse dela, vide fls. 30/32.
    O crime ocorreu mediante emboscada, eis que o denunciado aguardou a vítima chegar à residência de sua ex-mulher junto com ela, ficando escondido no interior de um veículo, tendo se aproximado de MÁRCIO quando ele chegou e logo a seguir efetuou os disparos.
    O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima correu e conseguiu ter socorro médico eficaz” (fls. 1-2, e-doc. 5).
    Quando do recebimento da denúncia, foram estabelecidas medidas cautelares diversas da prisão, mas o paciente não foi encontrado para ser citado, mesmo após citação por edital. Por isso, em 25.9.2019, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, estando esse mandado pendente de cumprimento.
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0081250-89.2019.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem nos termos da ementa a seguir:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ARTIGO 121, § 2º, II, C/C ARTIGO 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO CAUTELAR DO PACIENTE. DECRETO AUTÔNOMO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DECISÓRIA. HIGIDEZ. PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PREVENÇÃO CONTRA REITERAÇÃO, JÁ HAVIDA EM OUTRAS OCASIÕES. ANÁLISE FÁTICA QUE DEMONSTRA O PERFIL VIOLENTO DO ACUSADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RESIDÊNCIA FIXA. OCUPAÇÃO LÍCITA. ELEMENTOS QUE, DE PER SI, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fl. 5, e-doc. 6). 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 126.471/RJ no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento pelo Relator, Ministro Felix Fischer, em 27.5.2020.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “em nenhum momento o paciente adotou qualquer medida no sentido de evadir-se, seu endereço estava declarado, comercial e residencial. Ainda assim, o E. STJ houve por bem em manter sua prisão provisória indefinidamente, já que nenhuma audiência se realizará até o final da pandemia, por conta de uma informação notoriamente inverídica” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que “não foi, tampouco, esclarecido o motivo que haveria perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, na forma do art. 312 do CPP, já que nesses 4 anos viveram em harmonia absoluta tanto o paciente e ex-esposa quanto estes e a suposta vítima, sendo a prisão uma afronta ao direito penal mínimo, absolutamente desnecessária, e submetendo um honrado cidadão de bem ao pernicioso cárcere fluminense no meio de uma terrível pandemia” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o paciente é portador de bronquite asmática grave, cf. atestado médico, comprovando que o paciente além de tudo padece de altíssimo risco de morrer por Covid-19, pugnando que o conheça pelo poder geral de cautela, para preservar a vida do paciente” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “na forma do art. 316 do CPP o processo já se encontra há mais de 3 meses sem a justificativa da necessidade de prisão preventiva, sendo certo, ademais, que o pedido de relaxamento realizado pela defesa nem sequer foi acostado aos autos, o que indica que o processo está abandonado” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer-se seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do Paciente, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, determinar a imediata expedição do alvará de soltura, para que possa aguardar o deslinde de seu processo em liberdade. O cabimento da medida liminar justifica-se por ter ficado evidenciado o fumus boni juris (direito de permanecer em liberdade por flagrante excesso de prazo) e o periculum in mora (o réu se encontra preso em cárcere fechado correndo risco de morte por COVID-19). 
    Ante o exposto, distribuído o feito, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer-se a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão cautelar e mantendo-se o acusado em liberdade durante o processamento do feito” (fl. 10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:
    “1) Todas as diligências possíveis e ao alcance do juízo foram expedidas para tentar a localização do acusado (fls.67/70, 72 e 74/78). Apesar destes esforços RENATO DA SILVA não foi encontrado, logo, atualmente está em local incerto e não sabido. 2) Como RENATO não foi localizado expediu-se o edital de citação (fls. 71 e 73); daí porque resta necessária a suspensão do processo e do prazo prescricional, tal como determinado pelo artigo 366 do CPP, o que de logo determino. 3) Agora, esgotadas todas as diligências e promovidos todos os esforços para a devida localização do acusado, surge, de forma concreta, sua postura para frustrar a futura aplicação penal, fazendo-se necessária, haja vista o periculum in mora denotado, o decreto de prisão preventiva tal como vem destacando a jurisprudência: (…). A vista do exposto, nos termos do artigo 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RENATO DA SILVA, qualificados nos autos, o que faço para resguardar a futura aplicação da lei penal” (fl. 6, e-doc. 6). 
    8. O Desembargador João Ziraldo Maia, Relator do Habeas Corpus n. 0081250-89.2019.8.19.0000, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assentou fundamentar-se a custódia na gravidade concreta da conduta delituosa e no fato de o paciente ter-se evadido:
    “Cuida-se de Habeas Corpus impetrado com vistas a expedir alvará em favor do paciente, denunciado por homicídio qualificado tentado, ao argumento de ausência de fundamentos para a manutenção do ergástulo. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital. 
    Presentes as condições da ação (legitimidade, interesse e possibilidade jurídica) e pressupostos legais (órgão investido de jurisdição, capacidade recursal das partes e regularidade formal - forma escrita, fundamentação e tempestividade), o habeas corpus deve ser conhecido. 
    Analisando-se o articulado pela paciente, forçoso concluir que não lhe assiste razão em sua irresignação heroica. Anota-se, ab initio, que qualquer discussão acerca do meritum causae é incabível por meio desta via estreita e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos subjetivos e probantes constantes dos autos (como inexistência do delito), para a valoração de testemunhos ou de prova documental que precise de refutação, estando tal exame exclusivamente reservado para sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal. 
    Nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar. 
    De acordo com os autos, as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e justificam a prisão cautelar (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos autorizados pelo supracitado artigo. 
    A decisão ora objurgada encontra-se suficientemente fundamentada, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. 
    Isso porque, como bem destacado na decisão que decretou o ergástulo, o paciente se evadiu por quatro anos (conforme certidões negativas citadas nos autos), não tendo sido sendo preso até o momento, conforme informações prestadas às fls. 14/21 do processo eletrônico. Demonstra, assim, seu desapreço pelo cumprimento dos ditames legais. Por outro lado, sua liberdade pode causar paúra nas testemunhas quanto a sua integridade físico-psíquica, o que atrai o periculum libertatis. 
    A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores entende que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente justificam a cautela, conforme se depreende da leitura dos seguintes excertos jurisprudenciais: (…).
    Não à toa que o STJ, na edição nº 32 de suas Jurisprudências em Teses, consolidou o entendimento no sentido de que ‘a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)’ (tese nº 12). 
    As condições pessoais do paciente também não têm o condão de garantir-lhe, de plano, a liberdade provisória, se presentes elementos concretos e previstos em lei que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. Tal entendimento é assente em nossas Cortes, como se vê dos seguintes excertos: (…).
    Por tudo que foi exposto anteriormente, não suporta o paciente qualquer constrangimento ilegal a ser repelido por esta ação impugnativa autônoma, daí a denegação da ordem, que se impõe. 
    À conta de tais considerações, dirijo meu voto no sentido de CONHECER E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, nos termos da fundamentação supra” (fls. 7-11, e-doc. 6).
    9. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do paciente:
     “Pretende o recorrente a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor. (…) 
    No que tange a ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, deve-se consignar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017. 
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão cautelar, in verbis: (…).
    Extrai-se, ainda, do acórdão objurgado: (…).
    Ora, da análise dos excertos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente para garantia da aplicação da lei penal porque após ter a vítima (atual companheiro da sua ex-esposa) ter sido alvejado com um disparo de arma de fogo, o recorrente ‘evadiu por quatro anos’[...] ‘não tendo sido sendo preso até o momento, conforme informações prestadas às fls. 14/21 do processo eletrônico’, tudo a justificar a manutenção da segregação cautelar. 
    Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior: (…).
    Faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva do ora recorrente, com respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, sequer foi analisado pelo tribunal a quo, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de indevida supressão de instância.
    Reitere-se: a recomendação 62/2020 do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. 
    Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. 
    É necessário que o Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o recorrente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura, o que não é possível na via eleita, em que se dispõe apenas das informações fornecidas pela próprio requerente. 
    Nada obstante, poderá a defesa, caso assim entenda oportuno e necessário, manejar idêntico pedido ao órgão jurisdicional competente, o qual poderá, conforme seu livre convencimento, julgar como entender de direito. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 4-12, e-doc. 3).
    10. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a fuga do distrito da culpa e o modus operandi serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…)
    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662/MS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    11. Ressalte-se que eventual inobservância do reexame periódico dos fundamentos da prisão preventiva, previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, não levaria à imediata soltura do paciente, como pretende a defesa. Seria preciso considerar, entre outros aspectos, a influência da pandemia e da suspensão dos prazos processuais na condução da ação penal (Resoluções/CNJ ns. 313 e 314 e Portaria/CNJ n. 79/2020), além da necessidade de interpretar aquele dispositivo com o fundamento do decreto de prisão preventiva, quando, pelas circunstâncias do caso, apontou-se para a gravidade em concreto da conduta do acusado e o registro de fuga do distrito da culpa. 
    12. É de se anotar, quanto à pandemia do novo coronavírus, que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão não se comprova ter sido essa questão submetida ao juízo da primeira instância, não se mostrando possível acolher-se, de ofício e com supressão de instância, pedido de soltura do paciente, em especial quando não demonstrado se enquadrar o paciente em grupo de risco e ressaltando-se ter sido o crime praticado com violência e grave ameça à pessoa.
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática do delito de homicídio duplamente qualificado tentado imputado ao paciente e existentes os requisitos para a prisão cautelar. A partir dos dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva do paciente, apresentando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações do impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora